Tribunal: TJMT
Processo: 1017567-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL 1017567-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS
PACIENTE: EDERSON LANDIM MATOS
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA/MT
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS em favor do paciente EDERSON LANDIM MATOS, visando cessar a prisão preventiva decretada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Penal no 1000340-49.2020.8.11.0096.
O impetrante alega que consta nos autos o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. A guarnição da polícia militar recebeu informação anônima de que uma pessoa da comarca de Itaúba estaria se deslocando em um moto táxi para adquirir maconha no município de Nova Santa Helena/MT, de um fornecedor conhecido como “Cavalinho”. Em rondas os policiais militares avistaram uma motocicleta com dois ocupantes e diante das atitudes suspeitas realizaram a abordagem, durante a revista pessoal foi encontrado na bolsa do passageiro da motocicleta uma porção de 250g de substância análoga à maconha, razão pela qual foi feita sua detenção. Parte da equipe da polícia se dirigiu ao trabalho do paciente e ao entrevistá-lo este confirmou possuir uma porção de maconha em sua residência para seu uso e de sua esposa.
Consta ainda que os policiais acompanhados do paciente voltaram a sua residência e em revista s no local lograram localizar 3 (três) porções de substância s análoga s à maconha e 2 (duas) porções de substância s que supostamente seria cocaína, sendo o paciente preso em flagrante e encaminhado à delegacia.
Alega que realizado audiência de custódia do paciente conforme decisão de ID: 3760223, sendo sua prisão convertida em preventiva, nos termos dos artigos 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, com fundamentando na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime, bem como pela quantidade de drogas apreendidas.
Aduz que não há na decisão atacada a imprescindível demonstração concreta da existência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar (periculum libertatis), razão pela qual ela deve ser imediatamente revogada. Ponderando um juízo da gravidade do fato e das circunstâncias pessoais do paciente, é mais proporcional e adequada na espécie a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.
A decretação da prisão provisória antes de uma sentença condenatória transitada em julgado tem caráter eminentemente cautelar e, como todas as medidas dessa linhagem para serem legitimadas devem estar preenchidas os requisitos do fumus comissi delicti e periculum in libertatis.
Sendo a prisão preventiva uma medida cautelar, ela deve ter como pressuposto básico o fato de ser um instrumento a serviço do processo, de forma que qualquer função de defesa social que lhe seja atribuída deve ser tida como inconstitucional. Isso porque, tendo a Constituição Federal consagrado o princípio da presunção de inocência, não se pode admitir qualquer presunção de reiteração de condutas que equivale á verdadeira presunção de culpabilidade.
Sustenta que a prisão ora imposta há de ser revogada também por uma questão de proporcionalidade: sendo uma medida instrumental, voltada a assegurar o regular processamento da persecução penal, não pode a segregação cautelar ser mais grave que a pena que, ao final de um eventual processo, vá ser imposta. é absolutamente desproporcional a manutenção do paciente em centro de detenção provisória, estabelecimento notoriamente insalubre e usualmente superlotado, não podendo se desprezar, na análise sobre a necessidade e proporcionalidade da prisão, o caos carcerário observado em todo o Brasil.
Defende a presença dos requisitos necessários à concessão da ordem liminar, uma vez que o paciente está sendo acusado da prática de crime de tráfico, sendo absolutamente desproporcional que pessoa presumidamente inocente permaneça preso, quando acusado de crime que ainda não foi condenado, e sem sentença transitada em julgado.
Ao final requer o deferimento do pedido liminar para: “a) A revogação da prisão preventiva, sem imposição de outra medida cautelar, em razão da não configuração dos requisitos que a justificariam; ou subsidiariamente; b) A revogação da prisão preventiva, com imposição de outra medida restritiva da liberdade substitutiva ao cárcere cautelar (CPP, arts. 319 e 320 , com imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente, para que possa responder o processo crime em liberdade;”(Id. 54930474)
Decido.
Observa-se dos autos, após examinar o presente Habeas Corpus e os documentos a ele acostados, que a hipótese retratada não guarda a pertinência necessária ao exame em sede de plantão judiciário, devendo ser remetido ao Relator natural durante o expediente forense normal.
Isso porque, o plantão judiciário, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, destina-se exclusivamente ao atendimento, em dias não úteis e no período de recesso forense, das medidas de urgência, que se não apreciadas imediatamente poderão resultar às partes lesão de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois obedecidos os requisitos legais, com análise dos requisitos legais da prisão, em que foi convertida a prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, além de designada audiência de custódia.
Assim, o pedido de concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou prisão preventiva e/ou o pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, devem ser apreciados por uma das Câmaras Criminais deste Egrégio Sodalício.
Assim, determino o retorno dos autos para distribuição e remessa ao Relator natural, com URGÊNCIA.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão